Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por WILMACI DE ALMEIDA CRUZ, em desfavor da JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, em razão de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a reclamante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0705442-45.2021.8.07.0018). Após apresentação de impugnação pelo DF, foi proferida decisão que acolheu os argumentos do Ente para homologar o débito conforme os índices constantes no título executivo, em detrimento da tese firmada em Recurso Extraordinário (Tema 810), uma vez que o Juízo entendeu inaplicável ao caso (ID 38604153 - Págs. 151/159). WILMACI interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido por este Colegiado para reformar a decisão e determinar a remessa dos autos à contadoria para aplicação do IPCA-E em substituição à TR (ID. 38604153 - Pág. 240/250). A reclamante informou o provimento do recurso nos autos de origem, mas a magistrada proferiu decisão em que determinou o aguardo do trânsito em julgado do acórdão do agravo de instrumento (ID. 38604153 - Pág. 254). A reclamante argumenta que a decisão de origem afrontaria a autoridade da decisão proferida pela 3a Turma Cível e requereu liminar para que se determinasse o envio dos autos à contadoria. No mérito, a confirmação da liminar e o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei” (ID. 38605510 - Págs. 1/6). Preparo regular no ID. 38604157. É o relatório. Decido. No bojo do agravo de instrumento no 0733259-41.2021.8.07.0000 interposto pelo reclamante, esta 3a Turma Cível acolheu o pleito recursal e determinou a reforma da decisão agravada, que havia fixado a correção do débito em desacordo com o decidido em recurso extraordinário com repercussão geral. O acórdão restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 2. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do crédito exequendo, a partir da utilização do índice IPCA-E a contar de 28/06/2009.” (Acórdão 1420036, 07332594120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator Designado:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O dispositivo do acórdão foi claro na determinação de envio dos autos à contadoria: “Posto isso, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que promova a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para atualização do crédito exequendo, com a aplicação do IPCA-E, a partir de 30/06/2019, como índice de correção monetária em substituição à TR.” (ID 38604153 - Pág. 250). Lado outro, após o exequente comunicar a publicação do acórdão e requerer o encaminhamento do processo à contadoria, a magistrada proferiu a seguinte decisão: “Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI”. In casu, embora o agravo careça de efeito suspensivo, assim como os embargos declaratórios, é inegável sua natureza integrativa, podendo alcançar efeito modificativo, caso seja constatado algum vício que, uma vez sanado, enseje obrigatoriamente na modificação das premissas do julgamento embargado. É verdade também que a concessão de efeito suspensivo a recurso despojado de tal efeito, mas por força de deferimento de tutela de urgência, é ato privativo do relator ou órgão revisor competente para seu conhecimento e julgamento. A prática de qualquer ato pelo órgão jurisdicional de instância anterior e objetivando conferir direta ou indiretamente esse efeito implicará em usurpação de competência e, por conseguinte, será nulo de pleno direito, passível de conhecimento em sede de reclamação (STJ Rcl 33.156/MA). Mas no caso sub judice, mostra-se açodada a pretensão de reconhecimento de usurpação de competência nessa fase embrionária, pois, conforme já assinalado, o acórdão que julgou o agravo de instrumento ainda está pendente de revisão em sede de embargos declaratórios, sob o pálio de que existiriam vícios intrínsecos que impediriam sua compreensão ou mesmo causaram incorreções no seu julgamento. Ademais, o juízo de valor da pretensão recursal não pode ser realizado dissociado da realidade processual, pois trata-se de processo contra a Fazenda Pública, condenada em pagar quantia certa, cuja revisão do índice de correção da dívida impactará necessariamente os cofres públicos. E mais do que isso, permitirá a expedição de precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso, sem que se tenha fixado em definitivo o critério de correção monetária. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Na forma do art. 989, incisos I e III, do Código de Processo Civil, requisitem-se informações ao juízo reclamado e cite-se o DISTRITO FEDERAL na qualidade de interessado. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 992, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46